Tribunal: TJMT
Processo: 1005713-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005713-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), RONALDO DAVID DE MORAES - CPF: 020.365.961-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, EM AÇÃO EXECUTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação

de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1049376-26.2023.8.11.0041, ajuizada em face do RONALDO DAVID DE MORAES, deferiu a conversão da ação

em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face da não localização do bem.

Para tanto, narra o agravante que, apesar de ser possível a conversão da ação de busca e

apreensão em execução de título extrajudicial, no caso concreto, tal determinação não deve prevalecer, tendo

em vista que esta é uma faculdade do credor que, neste momento processual, não possui interesse

na medida.

Sem
Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que converteu, de ofício, a busca e apreensão em ação executiva.

Então, a teor do artigo 4o, do Decreto-Lei 911/69, caso o bem dado em garantia fiduciária não for localizado ou não se encontrar na posse do devedor, poderá o credor requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva, in
verbis
:

Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Dessa forma, o artigo supracitado deixa claro que, nos casos de não localização do bem

fiduciariamente alienado, cabe ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E

APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA POR

QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO PREVISTO

NO DECRETO-LEI N. 911/69. BEM ENCONTRADO. REEXAME DE PROVAS.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 1
. A jurisprudência desta Corte já decidiu

que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n.

911/1969, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e

apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na

posse do devedor, nos termos do art. 4° do referido Decreto-Lei.
2. Na espécie, o

Tribunal de origem conclui que que não foram preenchidos os requisitos do artigo 4o

do Decreto-Lei n. 911/1969, já que o bem foi encontrado, de modo que não
há falar

em conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Assim, a

desconstituição da conclusão do acórdão recorrido, a fim de reconhecer o

preenchimento dos requisitos para a conversão da busca apreensão em ação

executiva, demandaria o reexame do acervo fático dos autos, procedimento que, em

sede especial, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno

a que se nega provimento”. (
AgInt
no
AREsp
1451308/RS, Rel. Ministro LUIS

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
27/06/2019)

Como se nota, a conversão da busca e apreensão em ação de execução é de faculdade do credor fiduciário, não devendo, portanto, ocorrer por determinação
ex-ofício
do Juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEBUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA

GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO APRECIAÇÃO -

CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO - PRELIMINAR DO AGRAVADO

REJEITADA – CONVERSÃO DA LIDE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO –

POSSIBILIDADE – ART. 4o DO DEC.-LEI 911-69 – SUSPENSÃO ATÉ

JULGAMENTO DE AÇÃO PREJUDICIAL (ART. 313, V, A, DO CPC) – MATÉRIA

NÃO APRECIADA NO DECISUM RECORRIDO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Se

no juízo a quo o requerido pugna pela concessão da justiça
gratuita
mas o pedido não

é apreciado, considera-se que foi tacitamente deferido (REsp 1.386.175-MG). A

conversão da BUSCA e APREENSÃO em EXECUÇÃO é uma faculdade do credor,

e admitida se não localizado o bem que se quer apreender (art. 4o do Decreto-Lei n.

911/69). A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada no

decisum recorrido configura supressão de instância, o que é vedado”. (N.U 1005903-

55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,

Julgado em 26/06/2019,
Publicado
no DJE 28/06/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

2. Conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (N.U 1006971-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023)

Desse modo, ainda que até o presente momento não haja qualquer notícia nos autos acerca do

cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado, cabe ao credor optar pela conversão ou

não da ação de busca e apreensão em execução, a teor do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para cassar a decisão de base que converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024